Tribunal: STF
Processo: RHC 270613
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Felipe Carvalho Pinheiro Goncalves contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 1.038.472/SP (docs. 56 e 57).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 1 ano, 5 cinco meses e 15 quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129, § 1º [lesão corporal de natureza grave], I, combinando com o art. 61, II, a, c e h, ambos do Código Penal. Determinou-se, ainda, a suspensão da execução da referida pena, por 2 anos, nos termos do art. 77, com as obrigações do art. 78, ambos também do referido Código Penal. (doc. 4, p. 2).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
A suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, pressupõe, além da pena não superior a 2 (dois) anos, a primariedade e um juízo favorável quanto à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do condenado, motivos e circunstâncias do crime, de modo a indicar que a execução da pena em liberdade, sob condições, é suficiente para reprovar e prevenir o delito.
No presente caso, todas essas exigências foram reconhecidas: o Recorrente é primário, a pena aplicada não supera 2 (dois) anos, as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras na sentença, e o sursis foi concedido e mantido em todas as instâncias. Em outras palavras, o próprio Poder Judiciário concluiu que a execução da pena em liberdade, submetida a condições, é adequada e suficiente.
É, pois, contraditório e desarrazoado que, ao mesmo tempo em que se reconhece a suficiência do sursis, instituto que pressupõe prognóstico favorável de não reincidência, se imponha regime inicial semiaberto, próprio de situações de maior gravidade concreta, o que revela manifesto constrangimento. O recorrente reúne requisitos para cumprir a pena em liberdade condicionalmente suspensa, não se justificando impor regime prisional mais gravoso.
Nesse contexto, a manutenção dos sursis e, simultaneamente, do regime semiaberto, reforça o quadro de constrangimento ilegal, por revelar clara dissonância entre o juízo de prognóstico favorável (que autoriza o sursis) e a opção por regime prisional mais severo.
[...]
A certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal atesta que não há condenação com trânsito em julgado em nome do Recorrente, confirmando sua condição de réu primário e a inexistência de registros definitivos em seu desfavor. A pena imposta é inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, e foi concedido os sursis.
O acórdão do Tribunal de Justiça, ao recrudescer o regime para semiaberto, e o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao manter tal regime ao denegar o habeas corpus, impõem ao Recorrente, nessas condições, o cumprimento de pena em regime mais gravoso sem fundamentação concreta que o justifique, configurando flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
Diante disso, é necessária a intervenção desta Suprema Corte para afastar o regime semiaberto e restabelecer o regime inicial aberto, tal como fixado na sentença, de modo a cessar o constrangimento ilegal e adequar a execução da pena aos parâmetros constitucionais e legais. (doc. 63, pp. 9-10).
 
E, ao final, requer:
 
a) Considerando a gravidade e urgência da situação, conceder medida liminar para suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do mérito do presente Recurso Ordinário Constitucional em habeas corpus, reconhecendo-se o seu cabimento e a sua tempestividade; b) determinar que o Recorrente aguarde o julgamento deste recurso em regime inicial aberto, tal como fixado na sentença, com a preservação do sursis até o julgamento do mérito, recurso exclusivo da defesa; c) no mérito, seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional para: d) cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg nos EDcl no HC n.º 1.038.472/SP, bem como, por arrastamento, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no ponto referente ao regime inicial de cumprimento da pena; e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau no que fixou o regime inicial aberto, concedido a suspensão condicional ao Recorrente em todas as instâncias, recurso exclusivo da defesa; e) d) subsidiariamente, caso se entenda pela inadequação formal do recurso ou por qualquer óbice processual, requer que esta Suprema Corte, reconhecendo o flagrante constrangimento ilegal demonstrado, conceda a ordem de ofício para assegurar ao Recorrente o cumprimento da pena em regime inicial aberto, nos termos da sentença, afastando o regime semiaberto, uma vez que o Recorrente está sob ameaça de coação de sua liberdade de locomoção, nos termos do art. art. 654, § 2°, do CPP, art. 13 Lei 8.038/90, e art. 5º, LXVIII, CF. Ademais, com a juntada do instrumento de procuração, requer seja anotado ao feito o nome e a OAB de seus advogados, para que todas as publicações e/ou intimações sejam remetidas aos subscritores, sob pena de nulidade (Art. 370, § 1º, do CPP) Por fim, requer a intimação dos patronos antes do julgamento do mérito do recurso de habeas corpus, uma vez que possuem interesse em fazer sustentação oral. Isso porque, conforme previsto no artigo 91, do Regimento Interno deste STF, os recursos de habeas corpus independem de pauta, devendo o pedido ser requerido à Coordenadoria do órgão julgador, o que se faz na presente petição. (doc. 63, pp. 12-13).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que compõe o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. REGIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 3. O pedido de alteração de regime, constitui mera reiteração do pleito formulado no AREsp n. 2.670.951/SP, também de minha relatoria, anteriormente interposto e já decidido. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 38, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 8 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator